Tribunal: TJMT
Processo: 0006693-63.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006693-63.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 051.424.601-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 631.611.251-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006693-63.2016.8.11.0064

APELANTE: WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PALAVRA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto a palavra da vítima assuma preponderante valor probatório em crimes deste jaez, a comprovação da autoria do delito deve ser corroborada por outras provas constantes dos autos, e não sendo possível visualizá-las, a absolvição é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006693-63.2016.8.11.0064

APELANTE: WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Weverton Felipe Ribeiro da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 1 ano e 3 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de coação no curso do processo [art. 344 do CP].

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença em decorrência de possível quebra de cadeia de custódia.

No mérito, assevera a atipicidade material da conduta, ao argumento de que: 1) não há provas de que as ameaças partiram do apelante; 2) a dúvida e a presunção de inocência favorecem o réu; e, 3) o conteúdo das ameaças encartado nos autos, e que integra o contexto da prova documental, afasta a tipicidade da conduta.

Postula, ao final, a nulidade do processo com a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição com fundamento na ausência de provas bastantes para condenação. Quando não, depreca a fixação da pena-base no mínimo legal.

A 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006693-63.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA –NULIDADE DA SENTENÇA – ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa alega que, na fase de investigação preliminar, as únicas provas produzidas ficaram restritas às próprias declarações da ofendida, e a dois
prints
de telas contendo mensagens supostamente encaminhadas pelo apelante.

Consigna que a vítima não salvou as mensagens, e que o reconhecimento da pessoa teria ocorrido pela ofendida por voz. Além disso, em uma das chamadas realizadas, ao se despedir, o interlocutor havia dito que era a pessoa do “Macaco”, alcunha pelo qual o apelante é conhecido na região em que reside.

Sustenta que a condenação está lastreada em elementos informativos não reproduzidos em juízo.

Assinala a defesa que
“não existiu um mínimo de cuidado para que o conteúdo das mensagens fosse preservado documentalmente ou, por outro lado, produção de provas em caráter cautelar para que pudesse ser preservado o conteúdo das ligações para posterior realização de perícia fonográfica, a fim de confrontar a voz do verdadeiro autor das ameaças com a do apelante”
.

Conclui a defesa a ocorrência de violação da cadeia de custódia da prova, uma vez que
“não houve cuidados mínimos no sentido de preservar os elementos produzidos na fase de investigação preliminar”
, ficando prejudicada a identificação confiável do recorrente como autor dos fatos criminosos a ele imputados.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, subscritor das razões recursais, não ficou demonstrada a propalada quebra da cadeia de custódia, a autorizar o reconhecimento de nulidade da prova produzida.

Como é cediço,
“considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
[CPP, art. 156].

Na hipótese vertente, com todas as vênias, pretende a defesa demonstrar, ao fim e ao cabo que, à exceção da palavra da vítima, não se verifica nenhuma prova da prática do delito, haja vista que
“não existiu um mínimo de cuidado para que o conteúdo das mensagens fosse preservado documentalmente”
.

Ocorre, porém, que as provas dos autos evidenciam que não houve remessa de mensagens de texto pelo apelante, mas de ligações telefônicas supostamente efetuadas por ele.

A vítima asseverou, textualmente, em juízo, que
“o acusado chegou de ligar duas vezes”
, utilizando-se número restrito, porém, reconheceu sua voz, pois o conhecia do bairro onde moravam.

A única prova material coligida nos autos diz respeito a uma publicação na rede social Facebook, ao que tudo indica, utilizada pelo apelante, no qual tenta se aproximar da vítima, pedindo seu telefone e aduzindo, ainda, em reforço, não ter sido o autor do crime que ceifou a vida do filho dela.

Nesse diapasão, não houve quebra da cadeia de custódia, conforme asseverado pela defesa, notadamente porque não havia mensagens em tom ameaçador a serem preservadas.

No dizente à suposta inobservância ao art. 226 do CPP, ou a ausência de perícia fonográfica a fim de confrontar a voz do verdadeiro autor das ameaças, convém salientar que não foram mostradas à vítima
vozes a serem reconhecidas
.

Segundo se depreende de sua versão, desde o início,
ela sabia
quem era o autor da ligação.

Diferentemente do que ocorre em crimes de sequestro ou de roubo, exemplificativamente, onde as vítimas não sabem quem são os autores dos delitos, mas os reconhecem pela voz, devendo, neste caso, ser reproduzida ao lado de outras, na situação
sub examine
a ofendida, desde o limiar das investigações asseverou, com todas as cores, que era a voz do réu.

A propósito, segundo a vítima, em uma dessas ligações, o próprio acusado asseverou:
“sou eu, o Macaco”
, sendo este o apelido utilizado pelo apelante.

A questão aqui não é discutir possível quebra da cadeia de custódia, até porque, obviamente, as ligações recebidas pela vítima
não
foram gravadas, impossibilitando, assim, a realização de perícia fonográfica.

Por certo, se porventura houvesse gravação de
outras
ligações efetuadas pelo apelante, comprovando efetivamente as ameaças, e se ela se perdesse ao longo da instrução criminal, neste caso, até se poderia cogitar em quebra da cadeia de custódia.

Contudo, não é o caso dos autos.

O ponto fulcral da questão é saber se a palavra da vítima, única prova produzida nos autos, é suficiente para manutenção da condenação.

Entretanto, tal discussão diz respeito ao mérito do recurso, e não à fase preliminar, pois, repita-se, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Logo, a existência de provas suficientes ou não para condenação é questão a ser enfrentada no momento processual oportuno, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Weverton Felipe Ribeiro da Silva
, vulgo
“Macaco”
, a prática do crime de coação no curso do processo [CP, art. 344], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Extrai-se dos autos que,
entre os dias 3/9/2015 e 28/2/2016
, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, por meio de
ligações telefônicas
e mensagens privadas no
‘Facebook’
, o acusado
Weverton Felipe da Silva
usou de
grave ameaça
, com o
fim de atender interesse próprio
, contra a vítima
Maria de Fátima da Silva
, que
seria chamada a intervir em processo judicial
.

Infere-se dos autos que, na época dos fatos, tramitava contra o acusado a ação penal código n. 636538, em que ele era acusado de ter cometido, no dia 3/9/2015, um crime de homicídio em face de Lucas Antônio da Silva Araújo, filho da vítima Maria de Fátima da Silva. Consta que na referida ação,
Maria de Fátima
havia sido
arrolada como informante
pelo Ministério Público.

Pelo que se apurou,
logo depois do cometimento do delito
, o acusado passou a efetuar ligações telefônicas para a vítima com
identificação restrita
, proferindo-lhe ameaças de morte dizendo o seguinte:
‘você sabe muito bem o que aconteceu... vai ser sua vez... vou estourar sua cabeça, matei seu filho, vou matar você também’
. Consta que, apesar do número restrito,
a vítima reconheceu a voz do acusado
, tendo este, em uma das ligações, se identificando como
‘Macaco’
, apelido pelo qual era conhecido.

Evola-se dos autos, ainda, que depois que começou a receber as ameaças por telefone, a vítima foi obrigada
a trocar o número de seu celular
. Diante disso, no dia 28/2/2016, por volta das 5h48min, o acusado tentou manter novo contato com a vítima,
enviando-lhe mensagens privadas
através do
‘Facebook’
, sendo que, em uma delas, dizia o seguinte:
‘Iae fatinha preciso fala com você manda seu número ai fia’.
No mesmo dia, por volta das 11h58min, o acusado enviou outra mensagem numa tentativa de aproximação com a vítima, causando-lhe temor com o seguinte conteúdo:
“Iae fatinha você vai akabar cm minha vida não foi eu que matei seu filho vou carrega um pezo nas costas de uma coisa eu não fisso pesso sua comprienção da uma atenção manda seu numero pramim fala cm você” (sic)”
.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem
condenou
o réu pela prática do crime que lhe foi imputado, assim fundamentando:

“
Pois bem, no caso em julgamento, os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade e autoria do crime de coação no curso do processo se encontram devidamente demonstrada pelos
prints
de conversas do
Facebook
de págs. 13/14 – ID 48189016, além é claro pelos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo.

O réu
Weverton Felipe Ribeiro da Silva
ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que,
não praticou o crime descrito na denúncia
, pois o indivíduo que fez a ligação e mandou a mensagem pelo
Facebook
não foi o declarante; Que atualmente encontra-se preso em razão da acusação da prática do crime de homicídio, cuja vítima é o filho da vítima Maria; Que possui o apelido de
‘Macaco’
; Que em relação às imagens do
Facebook
colacionadas aos autos, afirma que hoje em dia, é muito fácil criar um perfil falso na citada rede social.

Divergindo da negativa de autoria apresentada pelo réu, temos o depoimento prestado pela vítima
Maria de Fátima Silva
, que ao ser ouvida em Juízo,
declarou em síntese que
, o réu, que
possui o apelido de
‘Macaco’
, foi
o autor do crime de homicídio que vitimou seu filho
; Que depois que tirou a vida do seu filho,
o próprio réu saiu falando lá na Vila que foi ele que tinha matado
; Que os populares a confidenciaram essa informação; Que diante disso,
compareceu na delegacia para relatar os fatos
; Que
o acusado chegou de ligar duas vezes, ameaçando a declarante
; Que
ele dizia que não era para conversar muito não, que de sua boca amanheceria cheia formiga, referindo-se ao processo que envolvia o seu filho
; Que não era para a declarante falar o que sabia no processo; Que
reconheceu o réu pela voz
; Que
no
Facebook
ele mandou mensagens pedindo para a declarante atender o telefone, pois ele queria falar com a declarante
; Que a declarante
era testemunha no processo que seu filho figurava como vítima
; Que o réu foi condenado pelo homicídio do seu filho; Que
tinha certeza que era o réu nas ligações, pois ele próprio dizia que era ele
; Que
ele falava: ‘sou eu, o Macaco’
; Que reconheceu a voz dele, pois o conhecia lá da Vila.

Deste modo, verifica-se que diante do suporte probatório vasto, a meu ver, restou claro e evidente que o réu praticou o crime de coação no curso do processo, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do citado delito, pois diante do teor dos depoimentos prestados pela vítima Maria, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo,
restou devidamente comprovado que
,
após o filho da vítima Maria ter a sua vida ceifada
,
o acusado passou a ameaçar a citada vítima
,
coagindo-a para que não prestasse depoimento nos autos da ação penal que apurava a morte do seu filho
, pois caso contrário,
sua boca amanheceria cheia formiga
, fato que coaduna com os
prints
de conversas do
Facebook
de págs. 13/14 – ID 48189016, onde restou evidenciado que, após a vítima Maria trocar o número de telefone, em decorrência das ameaças praticadas pelo réu,
ele continuou a importuná-la através da rede social
Facebook,
pedindo seu novo contato de telefone, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Destaco ainda que, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, de que não praticou o fato descrito na denúncia, sob a alegação de que hoje em dia, é muito fácil criar um perfil falso na rede social
Facebook
, atribuindo assim, a conduta à terceira pessoa, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita somente à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, ao contrário disso, conforme mencionado alhures,
a vítima foi enfática em afirmar
que,
realmente foi o réu
que, após a morte do seu filho,
passou a lhe proferir ameaças
, pois em uma das ligações,
ele inclusive se identificou pelo apelido de
‘Macaco’
, cujo apelido o próprio réu admite possuir, além do mais, a vítima afirmou ainda que reconheceu o réu pela voz
, pois já o conhecia lá da vila.

[...]

Em arremate, impende salientar que a prática dos fatos típicos restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o réu praticou o crime de coação no curso do processo, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em 3/9/2015, houve o falecimento de Lucas Antônio da Silva Araújo, filho de Maria de Fátima da Silva, cujo homicídio foi perpetrado por Weverton Felipe Ribeiro da Silva, vulgo “Macaco”, pelo qual, aliás, foi condenado.

Ressai dos autos que, em 31/5/2016, a vítima compareceu na sede do Ministério Público Estadual na comarca de Rondonópolis, prestado as seguintes declarações:

“QUE seu filho
Lucas Antônio da Silva Araújo
foi
vítima do crime de homicídio
, que tem por acusado
Weverton Felipe Ribeiro da Silva
, v.
‘Macaco’
, em razão dos fatos passados em
3/9/2015
, nesta Cidade, processados no bojo da Ação Penal n. 636538, em trâmite perante a 3a Vara Criminal desta Comarca; QUE a declarante afirma que Weverton,
antes dos fatos que resultaram na morte de seu filho
, morava na Vila onde mora a declarante, lhe
sendo por isso pessoa conhecida
; QUE
poucos dias após os fatos que culminaram na morte do seu filho
, a declarante
passou a receber ameaças por telefone
, através de
ligações restritas
, onde
pôde reconhecer pela voz se tratar de Weverton
, lhe proferindo os seguintes dizeres:
‘você sabe muito bem o que aconteceu... vai ser sua vez... vou estourar sua cabeça, matei seu filho, vou matar você também’
; QUE durante o telefonema, a declarante
além de reconhecer a voz do interlocutor como sendo de Weverton
, este também
disse ao final da ligação
(sic)
‘aqui é o Macaco’
, sendo que
‘Macaco’
a declarante sabe informar ser o
apelido de Weverton
; QUE a declarante
recebeu duas ligações de Weverton
, no entanto, a segunda ligação a declarante não levou muito adiante a conversa por já saber de quem se tratava, afinal o número era restrito e a voz era a mesma, bem como por saber que seria novamente ameaçada; QUE no dia
28/2/2016
, às
5h48min
, a declarante recebeu mensagem seu site de relacionamento
‘Facebook’
do acusado Weverton Felipe dizendo o seguinte:
‘Iae fatinha, precisa fala cm você, manda seu número aí fia’
; QUE naquele
mesmo dia
, às
11h58min
, recebeu outra mensagem do acusado, dessa vez com os seguintes dizeres:
‘
Iae fatinha você vai akabar cm minha vida não foi eu que matei seu filho vou carrega um pezo nas costas de uma coisa eu não fisso pesso sua comprienção da uma atenção manda seu numero pramim fala cm você’
(sic); QUE a declarante
não respondeu as mensagens e novamente se sentiu ameaçada
e afirma que na época das ligações, por medo, acabou trocando o chip do celular, motivo pelo qual o acusado recentemente tentou contatá-la através do
‘Facebook’
pedindo seu novo número de telefone; QUE a declarante teme por sua vida e pela vida de seus familiares e manifesta o interesse em representar criminalmente seu ofensor”.

Na esfera inquisitorial, a vítima narrou o seguinte:

“QUE a declarante afirma que
após o seu filho
,
LUCAS ANTÔNIO DA SILVA ARAÚJO
,
ter sido morto
, vítima de homicídio, fato ocorrido no
ano de 2015
, passou
a surgir boatos de que WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA
, vulgo
‘MACACO’
,
estaria comentando no bairro ser o autor do crime
; QUE WEVERTON era morador do mesmo bairro em que a declarante residia à época dos fatos, a saber, bairro Vila Verde; QUE
assim que a declarante obteve conhecimento desta informação, comunicou a polícia
, e
a partir de então passou a receber ameaças de WEVERTON
, através de ligações e mensagens; QUE, indagada,
a declarante afirmou não se lembrar o teor das ameaças
; QUE ao realizar a leitura das mensagens constantes às folhas 8 e 9, a declarante afirmou ser algumas das mensagens recebidas de WEVERTON; QUE as demais mensagens,
a declarante não conseguiu salvar
, bem como
afirma não se lembrar o conteúdo na íntegra
, mas reafirma terem sido
ameaças de morte
do tipo
‘sua boca vai amanhecer cheia de formiga’
,
‘pode ter certeza que eu vou te matar’
, entre outras; QUE a declarante afirma
não ter dúvidas de que as ameaças
, tanto por mensagens, quanto por ligação,
partiram de WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA
, pois a declarante
afirma ter reconhecido sua voz
; QUE, indagada, afirma que
WEVERTON não chegou a lhe ameaçar pessoalmente
, mas frequentemente passava em frente à sua residência e acelerava a motocicleta que pilotava”.

Percebe-se, às escâncaras, que em 3/9/2015, Lucas Antônio, filho da vítima Maria de Fátima da Silva, foi vítima de homicídio perpetrado por Weverton Felipe Ribeiro da Silva.

Poucos dias depois, não sendo possível precisar a data exata, Maria de Fátima da Silva passou a receber ligações telefônicas, sem identificação, proferindo-lhe ameaças.

Temos, aqui, uma aparente, porém, irrelevante, contradição na versão da vítima.

Na primeira oportunidade em que foi inquirida, em 31/5/2016, perante a Promotoria de Justiça, a vítima disse que começou a receber ameaças por telefone poucos dias após o homicídio de seu filho.

Posteriormente, em 30/10/2018, na fase inquisitorial, a vítima asseverou que Weverton estava comentando no bairro onde residia, qual seja, Vila Verde, ter sido o autor do homicídio de Lucas Antônio.

Com isso, quando obteve conhecimento dessa informação, comunicou este fato à Polícia, e a partir de então passou a receber as ameaças do apelante.

Conquanto a vítima tenha certeza que Weverton foi o autor das ameaças, uma vez que “reconheceu sua voz”, pois residiam no mesmo bairro, o apelante negou peremptoriamente a autoria do delito.

Tudo leva a crer que Weverton perpetrou o delito que lhe foi imputado.

Digo isso porque, diante das ligações que vinham sendo recebidas, a vítima foi obrigada a trocar o chip de seu celular.

Por essa razão, em
28/2/2016
, por mais que negue o fato, o apelante encaminhou duas mensagens à vítima utilizando a rede social Facebook, contendo o seguinte teor:

“Iae fatinha preciso fala com você manda seu número ai fia”.

“Iae fatinha você vai akabar cm minha vida não foi eu que matei seu filho vou carrega um pezo nas costas de uma coisa eu não fisso pesso sua comprienção da uma atenção manda seu numero pramim fala cm você”.

Entretanto – e aqui reside o ponto nevrálgico da questão –, não existe nenhum outro elemento probatório a autorizar a manutenção da condenação imposta.

Convém registrar que não estou afirmando que a vítima mentiu ou imputou falsamente o crime ao apelante.

Porém, é de todo razoável que a vítima, ao descobrir que Weverton foi o autor do crime que ceifou a vida de seu filho, acabaria em direcionar a ele a prática de toda e qualquer ameaça recebida em decorrência destes fatos.

Por mais que a vítima tenha certeza que Weverton foi o responsável pelas ligações recebidas visando lhe amedrontar para que não prestasse depoimento em processo no qual foi arrolada como informante, o único reconhecimento feito por ela foi pela
voz
.

A toda a evidência, conquanto vítima e acusado residissem no mesmo bairro, não ficou esclarecido nos autos se eles já haviam se falado antes por telefone, facilitando, assim, o possível reconhecimento da voz do acusado.

Aliás, não há evidências sequer de que vítima e acusado já haviam se falado pessoalmente antes.

De mais a mais, é de bom alvitre registrar que inexistiu qualquer ameaça pessoal, mas, apenas, por intermédio de ligações telefônicas.

Assim, a questão que emerge dos autos é: se a vítima não atendia mais as ligações do acusado, chegando ele a enviar duas mensagens pela rede social Facebook, por qual razão o apelante não ameaçou pessoalmente a ofendida?

Outro ponto que chamou minha atenção foi o seguinte, se o acusado efetuou duas ligações utilizando número restrito, seria de todo ilógico que, em uma dessas ele se identificasse como sendo “Macaco”, ou seja, a pessoa que acabou por assassinar o filho da vítima.

Se ele não pretendia ser identificado por seu número, por qual razão assumiria ser o acusado de ter matado o filho da vítima?

Fixadas tais premissas, sem desmerecer a versão trazida pela vítima, máxime quanto à certeza de reconhecimento da voz do apelante, por óbvio que qualquer ameaça que viesse a receber, naquelas circunstâncias, a ofendida direcionaria suas suspeitas para o acusado.

Não podemos desprezar, ainda, o momento delicado por ela experimentado, uma vez que havia acabado de perder um filho.

Tanto é que, em juízo, a vítima declarou:
“Olha doutor, eu vou falar para o senhor, eu tive depressão, fiquei muito doente, eu não recordo data específica e não lembro de muitas coisas, mas eu fiz tratamento, por causa disso aí, de ter atirado no meu filho”
.

Indagada sobre o que o acusado dizia, a vítima disse:
“ele falou que não era para conversar muito não, que minha boca ia amanhecer cheia de formiga”
.

Com efeito, apesar de asseverar, na fase judicial, ter certeza de que era o réu, pois conhecia a voz dele, entendo que as provas coligidas na instrução criminal não se mostram fortes o bastante para manutenção da condenação.

Não ignoro que, em situação desse jaez,
“a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre sua negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada por aquela mostra-se firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal”
[1]
.

Entretanto, a meu viso, a palavra da vítima deve ser corroborada por
outras
provas constantes dos autos.

Os outros indícios constantes dos autos se referem às duas mensagens encaminhadas pelo réu à vítima, em 28/2/2016, valendo-se da rede social Facebook.

Ocorre, porém, que das aludidas mensagens não se extraem nenhum cunho ameaçador, apenas solicitando seu número de telefone para que pudessem conversar.

Talvez com uma investigação mais aprofundada, inclusive mediante a utilização de técnicas de escuta ou de gravação telefônica, até se poderia obter melhores subsídios para comprovar os fatos alegados na exordial acusatória, objetivando, assim, captar a voz do acusado a fim de promover a realização, inclusive, de perícia técnica.

Apesar das fortes evidências de que Weverton tenha sido o autor das ameaças proferidas em desfavor da vítima, não se extraem dos autos provas seguras a autorizar a manutenção do édito condenatório, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[2]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[3]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[4]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[5]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o acusado
WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA
da prática do crime de coação no curso do processo, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002520-93.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/4/2022, Publicado no DJE 20/4/2022.

[2]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[3]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[4]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[5]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022